Tribunal: TJSP
Processo: 0003282-30.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003282-30.2013.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante LUAN NUNES
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003282-30.2013.8.26.0248 -Voto no 18035
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0003282-30.2013 Indaiatuba
Apelante: Luan Nunes da Silva
Apelado: Ministério Público
Juíza: Erika Folhadella Costa
Voto no 18035
APELAÇÃO CRIMINAL Homicídio culposo na
direção de veículo automotor - Materialidade,
autoria
e
imprudência
comprovadas
-
Condenação mantida - Tese de absolvição não
acolhida - Penas adequadas, sem modificações a
serem feitas - Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por LUAN
NUNES DA SILVA, em face do Ministério Público, contra a sentença
de fls. 317/322, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o
condenou por infração ao art. 302, “caput”, da Lei n. 9.503/97, à pena
de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e a 2
anos e 8 meses de suspensão ou proibição de obter permissão para
dirigir veículos automotores, substituída a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à
comunidade e a prestação pecuniária no valor de 10 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003282-30.2013.8.26.0248 -Voto no 18035
3
mínimos.
Razões às fls. 336/344. Pede a absolvição ou,
subsidiariamente, pede o afastamento da suspensão da habilitação.
Devidamente processado e contrarrazoado
pelo Ministério Público às fls. 351/356. Manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer às
fls. 365/367, opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
LUAN NUNES DA SILVA foi denunciado por
infração ao art. 302, “caput”, da Lei n. 9.503/97, porque no dia 12 de
outubro de 2012, por volta das 4h30min, na Rodovia SP 75, km 54 +
800m, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência
de álcool e agindo mediante imprudência, praticou homicídio culposo
na direção de veículo automotor, causando a morte de Rosângela
Ferreira Silva.
A materialidade do homicídio culposo na
direção de veículo automotor está comprovada pelo auto de exibição
e apreensão (fls. 06/07), laudo necroscópico (fls. 98/99), laudo pericial
(fls. 55), bem como pela prova oral produzida em juízo.
A autoria é certa e inconteste, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003282-30.2013.8.26.0248 -Voto no 18035
4
imprudência para o homicídio culposo.
O Réu, em juízo, Afirmou que transitava na
faixa da direita quando sentiu o impacto do caminhão. Confessou que
havia ingerido bebida alcoólica e que não sentiu o caminhão se
aproximar.
A testemunha Carlos, em juízo, afirmou que era
o motorista do caminhão, estava dirigindo à direita com o caminhão
carregado de verduras e estava com a testemunha Denis quando saiu
uma moto da frente de um carro e entrou na frente do caminhão. A
moto estava com os faróis apagados e não deu tempo de frear.
Afirmou que havia uma mulher na garupa, sem capacete, que caiu da
moto e sofreu lesões. Afirmou que apenas o Réu estava com o
capacete e que acredita que a moto atravessou o canteiro central para
evitar ir até o retorno. Os policiais fizeram o bafômetro e o Réu estava
embriagado.
A testemunha Denis, em juízo, afirmou que
estava no passageiro do caminhão e avistou quando o Réu pilotava a
moto, saiu da pista, cruzou o canteiro central e entrou na frente do
caminhão, que estava na faixa da direita. Afirmou que o Réu estava
bêbado.
Vale transcrever trecho da r. sentença que bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003282-30.2013.8.26.0248 -Voto no 18035
5
fundamentou: “Portanto, seja pela presença de álcool no sangue, seja
pela manobra arriscada, resta verificada a imprudência do acusado ao
pilotar a moto, dando causa ao acidente e ao resultado morte da
vítima fatal. Alias, nesse ponto, destaco, as testemunhas disseram de
forma coerente e segura que a vítima estava sem capacete e a moto
com os faróis apagados, fatos que, por si só, já configuraram a
imprudência do acusado; ora, maus uma vez corroborada a conduta
imprudente”.
Assim, a meu ver, de rigor a manutenção da
condenação.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos
artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em
seu quantum.
O regime inicial de cumprimento da pena é o
semiaberto e não poderia ser outro, pela necessidade de garantir-se a
ordem pública que, evidentemente fica exposta e casos como o dos
autos.
Por fim, não há como se afastar a pena de
suspensão da habilitação, por se tratar de preceito secundário do tipo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003282-30.2013.8.26.0248 -Voto no 18035
6
penal e inexistir previsão legal para seu afastamento em caso de
necessidades.
Nenhuma modificação, pois, faz-se à sentença.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e a ele nego provimento nos termos acima expostos,
mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Relator